Tribunal: TJDFT
Processo: 0740624-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. IPVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir à parte autora o valor cobrado indevidamente a título de IPVA de seu veículo.
3. CORREÇÃO MONETÁRIA. Nas condenações judiciais de natureza tributária, não havendo disposição legal específica, os juros de mora incidentes na repetição de indébitos são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês. A correção monetária ocorrerá pela aplicação do INPC (Lei Complementar Distrital no. 435/2001). De outro lado, com a alteração da referida norma pela Lei Complementar Distrital no. 943/2018, a partir de junho de 2018, deve incidir a taxa SELIC, que já compreende juros de mora e correção monetária. (RE 870.947 - Tema 810 e REsp 1.495.146/MG - Tema 905).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para modificar o índice de correção monetária da condenação.
5. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
6. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.